Tribunal: TJPA
Processo: 0801886-63.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801886-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão em execução fiscal que indeferiu seguro garantia e condicionou o processamento dos embargos à apresentação de garantia idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal no Agravo Interno diante da superveniência de sentença nos autos originários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prolação de sentença no processo de origem, rejeitando os embargos à execução por intempestividade e ausência de garantia, esvazia a utilidade do agravo de instrumento que discutia a aceitação de seguro garantia, caracterizando a perda superveniente do objeto e afasta o interesse de agir recursal.

4. A jurisprudência admite o não conhecimento de recurso quando há perda de objeto, nos termos do art. 485, VI, e art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento
:
“
1. A superveniência de sentença no processo originário que resolve a controvérsia torna prejudicado o agravo de instrumento por perda de objeto.

2. A perda de objeto do agravo de instrumento acarreta a ausência de interesse de agir no agravo interno, impondo seu não conhecimento.
”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC nº 707.043/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; TJPA, AI nº 0805526-11.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 09/09/2024
.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NÃO

CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) . Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco BMG S.A.
em face da Decisão Monocrática proferida por este relator (Id n° 31533877) que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal (processo n° 0821528-69.2024.8.14.0028) que indeferiu o seguro como garantia do juízo e determinou a apresentação de garantia idônea da execução, sob pena de rejeição liminar dos Embargos.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que a apólice cumpre os requisitos legais e do Tema 1.203 do STJ, possuindo acréscimo de 30%, renovação automática e vigência adequada até 2029, pelo que requer a reforma da decisão para a aceitação da garantia e o regular processamento dos embargos (Id. 31797578).

Foram ofertadas Contrarrazões (Id n° 33584180).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De pronto, constato que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que, após a análise dos autos, verifiquei que o juízo
a quo
proferiu
sentença
nos autos originários (processo n° 0821528-69.2024.8.14.0028), em 11/07/2025, conforme abaixo transcrito:

“Incialmente, nota-se que os embargos são intempestivos, conforme certidão de id. 146205199.

Outrossim, o embargante não garantiu a execução. Sabe-se que, por imperativo legal, não serão admitidos embargos antes de garantida a execução. (LEF, art. 16, §1º).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.272.827/PE, em caráter de recurso repetitivo, que não se aplica ao processo de execução fiscal a disposição do CPC sobre a desnecessidade de garantia do feito executório para a oposição de embargos, pois a LEF é lei especifica que trata da matéria.

Isso posto, REJEITO os embargos à execução por serem intempestivos, nos termos do art. 918, I, do CPC”.
(Id. 148024033 – autos de origem)

Assim, fica claro o esvaziamento do conteúdo da pretensão apresentada no Agravo de Instrumento, resultando
na ausência de interesse de agir por parte do agravante
.

Por via de consequência, resta igualmente prejudicada a análise do presente Agravo Interno, já que seu julgamento não terá qualquer efeito diante da solução do litígio principal.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO CONSIDERANDO QUE O PROCESSO FOI SENTENCIADO, FICA PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO.

I. Caso em exame.

1.Agravo interno interposto pelo CEBRASPE contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento em mandado de segurança impetrado por Ítalo Rômulo Pessoa Sousa.

II. Questão em discussão.

2.A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno perdeu seu objeto em razão da superveniência de sentença no processo principal.

III. Razões de decidir

3. Com a prolação de sentença no processo de origem, a controvérsia do agravo de instrumento perdeu objeto, tornando o agravo interno prejudicado.

4. Nos termos do art. 932, III, do CPC, o recurso não deve ser conhecido quando o objeto do litígio já foi solucionado em juízo de mérito.

IV. Dispositivo e tese.

5.Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: "É prejudicado o agravo interno quando, após sua interposição, sobrevém sentença de mérito no processo principal, resolvendo a controvérsia que motivou o agravo de instrumento."

(TJPA, Agravo de Instrumento 0805526-11.2024.8.14.0000, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 09/09/2024)

Na oportunidade, esclareço que a despeito da previsão do art. 932, inciso III, do CPC
[1]
, o STJ vem adotando o entendimento de que
“as atribuições do relator, em sede de agravo interno, limitam-se à retratação ou à remessa dos autos ao órgão competente para julgamento, mesmo quando se deparar com recurso flagrantemente inadequado ou que careça de pressupostos ou requisitos para sua interposição”
(HC n. 707.043/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO,
diante da perda superveniente de seu objeto, restando prejudicada sua análise.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2026